Tribunal: TJMT
Processo: 1007128-42.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007128-42.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Resistência, Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), ALISSON MEIRA DA SILVA - CPF: 027.718.471-16 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LENILDA COSTA CARBONERA - CPF: 037.411.872-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007128-42.2021.8.11.0000

PACIENTE: ALISSON MEIRA DA SILVA
IMPETRANTE: PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO, DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – AGENTE QUE COMETE NOVO DELITO ENQUANTO MONITORADO POR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
– MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO – RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O conturbado histórico criminal do agente – que responde outros processos e comete novo delito enquanto monitorado por tornozeleira eletrônica – legitima a prisão cautelar.

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo à sua saúde, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso assim o exigir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007128-42.2021.8.11.0000

PACIENTE: ALISSON MEIRA DA SILVA
IMPETRANTE: PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Alisson Meira da Silva,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) em 21-4-2021, o paciente foi preso sob a alegação ter cometido crimes de roubo majorado, resistência e desobediência; 2) a situação de flagrante foi descaracterizada na audiência de custódia, pois “
o paciente não fora flagrado em ato de cometimento da infração, não havia acabado de cometê-la, não foi sequer perseguido logo após
” (sic); 3) a prisão preventiva é ilegal, pois decorreu de flagrante nulo; 4) apesar de responder a outros processos, não apresenta condenação, tem endereço certo, trabalho lícito e não oferece risco à ordem pública; 5) a pandemia recomenda colocá-lo em liberdade; 6) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 85023497 - pág. 1-10).

A liminar foi indeferida (Id.
85274493 - pág. 1-4
), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
85639467 - pág. 2-3
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
86579958 - pág. 1-8
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007128-42.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 20-4-2021, o paciente - se passando por cliente - se aproximou de uma garota de programa e combinou ‘um encontro’. Depois de ela entrar no veículo, se dirigiu a uma viela, apontou-lhe a arma, anunciou o assalto e subtraiu-lhe um aparelho celular e R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie.

Após conseguir filmagens do momento em que foi abordada pelo paciente, a vítima procurou a polícia.

A partir das imagens, ele foi identificado e preso.

Esclareço que, na audiência de custódia, foi reconhecida a ilegalidade do flagrante “
d
evido ter passado 24 horas sem notícia de perseguição ao apresentado
” (sic) (Id. 85023498 - pág. 73).

Contudo, a descaracterização do flagrante não compromete a prisão cautelar. Na jurisprudência prevalece o entendimento “
reiterado segundo o qual a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar”. [...]
(STJ, AgRg no HC 608.468/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

No caso em exame, a custódia foi decretada após
requerimento do Ministério Público e justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, em razão de o paciente
reiterar
no cometimento de crimes.

No ponto, o decreto de prisão destacou:

[...]
o periculum libertatis está presente por várias formas e situações. Garantia da ordem pública – o crime é grave, do tipo que causa desassossego público, isso ficou demonstrado no caso concreto quando a vítima sentiu-se desprotegida ao realizar a sua profissão de garota de programa, tendo sido levado os seus pertences durante a noite; é o tipo de crime que exacerba a sensação de insegurança. Conveniência da instrução criminal – o
apresentado possui vários outros registros criminais, já foi preso anteriormente por várias vezes em fatos como estes,
o que significa que não tem compromisso com nada, por isso, não adianta ser compromissado em medida cautelar diversa da prisão. Garantia da aplicação da lei penal vem demonstrada em razão concreta em desrespeito reiterado pela lei penal, por isso não faz jus a medida cautelar ou a prisão domiciliar;
ao ser preso fazia uso de tornozeleira eletrônica
. Tenho que o MP está com a razão ao pugnar pelo decreto de prisão preventiva do apresentado. [...]
(Id. 85023498 - Pág. 74) (sem destaques no original).

Consulta ao SIAP demonstra que ele responde pelos crimes de furto qualificado (processo cód. 11797105 e 586173), ameaça (processo cód. 600491 e 11795337), lesões corporais (processo cód. 12015931), além de apresentar vários pedidos de medidas protetivas.

O conturbado histórico criminal do agente – que, inclusive usava tornozeleira no momento em que foi preso –, demonstra a periculosidade diferenciada que autoriza o cárcere cautelar:

[...] Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do agente e a gravidade dos fatos ora apurados. Conforme posto, foram apreendidos com o recorrente 775,1g de maconha, além de um pé de maconha, duas balanças de precisão, uma máquina de cartão de crédito, caderno com anotações do tráfico e ainda uma pistola .45, com carregador e 10 munições de mesmo calibre. Ademais, ele responde a outras ações penais e já possui condenações definitivas pelos crimes de latrocínio e roubo qualificado, devendo ser ressaltado inclusive que estava em uso de tornozeleira eletrônica no momento da prisão. [...]
(STJ, RHC 133.953/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

[...] No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela reiteração delitiva, pois possui envolvimento em diversos crimes, de furto, tráfico de drogas e porte de arma, com duas condenações transitadas em julgado, sendo destacado, inclusive, que estava em cumprimento de medida cautelar alternativa concedida em outro processo, qual seja, o uso de tornozeleira eletrônica, quando praticou o delito, mostrando-se necessária a prisão para evitar a reiteração na prática delitiva. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. [...]
(STJ, RHC 137.383/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021).

Não é demais ressaltar que, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Destarte, não há se falar em carência de fundamentação idônea na ordem de segregação.

Ademais, diante das especificidades do caso, fica clara a impossibilidade de substituir o cárcere por
medidas
cautelares
diversas
da prisão. Confira-se:

[...]

É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. [...]
(STJ, RHC 126.185/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 13/05/2021).

[...] É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito e a reiteração delitiva do Agente demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no RHC 145.101/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021).

De mais a mais, “
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema”. [...]
(STJ, RHC 139.011/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021).

Conquanto o impetrante invoque a pandemia de Covid-19, como motivo para revogar a ordem de prisão, não identifico elementos que autorizem tratamento diferenciado ao paciente.

Nada indica que ele pertence a grupo de risco, que seja soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

Não se pode ignorar que a Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.

Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo à sua saúde, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do agente assim o exigir.

Respalda a conclusão o seguinte aresto:

[...] O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, além de estar demonstrada a necessidade da prisão preventiva, o recorrente não é idoso, tampouco comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco de agravamento da COVID19, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia. [...]
(STJ, RHC 143.584/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

[...] Em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, não se ignora a necessidade de realizar o juízo de risco inerente à custódia cautelar com maior preponderância das medidas alternativas ao cárcere, a fim de evitar a proliferação da Covid-19; todavia, essa exegese da Recomendação do CNJ não permite concluir pela automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Na hipótese, o Tribunal local ressaltou que não foram juntados nos autos qualquer prova documental de que o Paciente integre o grupo de risco de contágio. Desse modo, não há como infirmar a conclusão de que a substituição da segregação cautelar por domiciliar, no caso, não atende ao disposto na Recomendação n.62/2020 do CNJ. [...]
(STJ, HC 619.000/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

Desse modo, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021